Tribunal: TJMT
Processo: 0016101-65.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016101-65.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[V T DA COSTA RODRIGUES - TEMPEROS - ME - CNPJ: 07.634.824/0001-62 (EMBARGANTE), VANESSA TORINI DA COSTA RODRIGUES - CPF: 616.219.511-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
V T da Costa Rodrigues Temperos ME e Vanessa Torini da Costa Rodrigues
,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
proposta em face do
Banco Bradesco S/A
, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo de embargos à execução.

As embargantes sustentam que por estarem representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, é válida a sua oposição de embargos à execução por negativa geral, posto que assegurado pelo artigo 341 do Código de Processo Civil.

A parte embargada oportunizada a se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id no 75243490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou muito bem consignado no acórdão proferido por esta Câmara, que apesar da prerrogativa da Defensoria Pública para a impugnação genérica dos fatos narrados pela parte contraria, nos termos do que dispõe o artigo 341 do CPC, tal benefício deve ser utilizado apenas nas ações de conhecimento.

Isso porque, a oposição dos embargos à execução exige-se, pelo menos, que sejam atacados os pontos relativos ao título que embasa a execução, a fim de afastar sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Portanto, para a admissão dos embargos à execução, ainda que opostos por curador especial, necessário que sejam suscitadas as matérias que possam evidenciar o impedimento, a modificação ou a extinção da execução.

Aliás, no mesmo sentido é o que se extrai da decisão monocrática proferida pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp. 1884840. Vejamos trecho do
decisum, in verbis:

“[...] A consequência é que, não satisfeito o ônus, o pedido será improcedente, ante a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Todavia, no contexto de uma execução, seja ela de título judicial ou extrajudicial, já há prova pré-constituída do crédito, nada mais havendo a ser demonstrado pelo exequente.

Toda e qualquer circunstância que vier a ser arguida como defesa será impeditiva, modificativa ou extintiva desse direito e, portanto, o ônus da sua comprovação é atribuído ao executado (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Assim, quando o curador especial opõe alguma defesa, deve suscitar questões específicas, levando em consideração que a liquidez e a certeza da Certidão de Dívida Ativa se presumem (artigo 3o da Lei no 6.830/1980) e são afastadas apenas por prova inequívoca.

Por essa razão, não é pertinente cogitar-se de revelia material na execução, não sendo cabível que o curador especial apresente embargos com base em negativa geral.

[...] (Ministro FRANCISCO FALCÃO, Resp. 1884840, 18/09/2020) (destaquei)

Desta forma, não há qualquer omissão no acordão embargado.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021